Tribunal: TJMT
Processo: 1021169-72.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021169-72.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Prestação de Serviços, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), JOLIANE DA SILVA VIEIRA - CPF: 013.536.641-04 (EMBARGANTE), KLUGE E CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.716.883/0001-94 (EMBARGADO), TATHIANE DALLA VECCHIA - CPF: 018.826.921-52 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PETIÇÃO REGISTRADA NO SISTEMA ELETRÔNICO APTA A PRODUZIR EFEITOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INTIMAÇÃO REGULAR E JULGAMENTO VIRTUAL VÁLIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão rejeitando exceção de pré-executividade, reconhecendo a eficácia da petição de 16/01/2020, para interromper a prescrição intercorrente e afastando alegações de nulidade do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto: (i) à interrupção da prescrição intercorrente; e (ii) ao alegado cerceamento de defesa pela ausência de sustentação oral em julgamento virtual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prescrição intercorrente. A petição protocolada em 16/01/2020, regularmente registrada no sistema eletrônico, é apta a produzir efeitos jurídicos, inclusive para interromper a prescrição. Além disso, ocorreram movimentações processuais posteriores no prazo legal.

4. Sustentação oral. Não há nulidade por ausência de sustentação oral quando a sessão virtual foi regularmente intimada e disponibilizada às partes, nos termos da regulamentação vigente. A parte não se opôs à modalidade nem demonstrou prejuízo concreto.

5. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando vício sanável na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A petição registrada em sistema eletrônico é apta a interromper a prescrição intercorrente. 2. O alegado cerceamento de defesa por ausência de sustentação oral não configura nulidade quando a intimação é válida e o julgamento virtual observa a regulamentação vigente. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já analisados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 921, §5º; CC, art. 206, §3º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Joliane da Silva Vieira, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão relevante, alegando que o acórdão deixou de considerar que a petição de 16/01/2020 tramitou sob sigilo e somente foi conhecida por ela no curso do recurso, o que, segundo alega, teria tornado o ato ineficaz para interromper o prazo prescricional. Argumenta que a paralisação do processo por mais de três anos, entre 2016 e 2020, evidencia a ocorrência de prescrição intercorrente. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ ao caso e a necessidade de observância da tese firmada no Tema 568 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o mero peticionamento não é suficiente para interromper a prescrição.

Além disso, a embargante alega nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, em razão da ausência de sustentação oral, e pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para prover o agravo de instrumento anteriormente interposto.

Em contrarrazões, a embargada defende o não acolhimento dos embargos de declaração, sustentando que o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente todos os pontos controvertidos. Argumenta que os embargos não apontam qualquer omissão, obscuridade ou contradição nos termos do artigo 1.022 do CPC, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento. Requer, ainda, o reconhecimento do caráter protelatório dos embargos, com aplicação da multa prevista no §2º do artigo 1.026 do CPC (id 309422875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A embargante alega, em síntese, que o julgado incorreu em omissão ao não reconhecer que a petição de 16/01/2020 tramitou sob sigilo e que, por esse motivo, não teria sido eficaz para interromper o curso do prazo prescricional, já que sua existência só teria sido conhecida após a interposição do agravo. Sustenta, ainda, cerceamento de defesa em razão da ausência de sustentação oral e requer o acolhimento do recurso com efeitos modificativos.

Não assiste razão a embargante. O acórdão foi claro ao afirmar que a petição protocolada em 16/01/2020, apesar de sigilosa, encontrava-se regularmente registrada no sistema eletrônico, sendo apta a produzir efeitos jurídicos, inclusive quanto à interrupção do prazo da prescrição intercorrente. Essa conclusão foi expressamente fundamentada com base nos atos processuais regularmente praticados e reconhecidos nos autos, inclusive pela própria parte recorrente. A invocação do sigilo da petição como impeditivo da produção de efeitos processuais contraria o princípio da boa-fé objetiva e ignora a presunção de autenticidade e validade dos registros do processo eletrônico.

Além disso, mesmo que se desconsiderasse o protocolo de 16/01/2020, o acórdão destacou nova movimentação processual verificada no prazo legal: despacho proferido em 20/11/2020, com apresentação de cálculos em 30/11/2020. Isso afasta a alegação de inércia superior a três anos e, por conseguinte, descaracteriza a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 206, §3º, inciso VIII, do Código Civil.

No que toca à alegação de excesso de execução, o julgado também enfrentou o tema com precisão, ao reconhecer que a matéria foi objeto de apreciação nos embargos à execução autônomos, os quais foram rejeitados por decisão com trânsito em julgado, operando-se a preclusão consumativa. Por essa razão, não há que se cogitar em omissão no ponto, tampouco em rediscussão da matéria em sede de exceção de pré-executividade.

Por fim, a ausência de sustentação oral não caracteriza nulidade, pois a sessão de julgamento virtual foi regularmente processada, com a intimação da pauta conforme id 301309390, oportunidade em que restou consignado que “
Os pedidos de sustentação oral, preferência e envio de memoriais para os processos pautados na sessões de julgamento deverão ser realizados EXCLUSIVAMENTE por meio da ferramenta CLICKJUD (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), conforme Portaria 353/2020-PRES
”, sendo que a parte não apresentou oposição específica à modalidade do julgamento no prazo legal, tampouco apontou prejuízo concreto, limitando-se à alegação genérica de cerceamento.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025